Tribunal: TJDFT
Processo: 0706972-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706972-60.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE POS-GRADUACAO HANS KELSEN LTDA RECORRIDO: WILLIAN GONCALVES DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ID 28767644. No exame preliminar que o momento oportuniza verifico ausentes os pressupostos necessários para a concessão da medida, nos termos do art 1012, § 4o do CPC e art 43 da Lei 9099. O pedido de cumprimento de sentença ID 28767656, deverá ser distribuído em autos apartados e em caráter provisório pelo recorrido e no Juízo competente. O Oficio ID 29410244, será posteriormente apreciado pelo Juízo de origem após o julgamento do recurso e devolução dos autos. Venham os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito